Tribunal: TJPA
Processo: 0812415-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812415-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA AMORIM FERREIRA

AUTORIDADE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812415-15.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTE: JOÃO BATISTA AMORIM FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGOS 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 (CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA, EM FACE DE SUA GENITORA, IDOSA DE 78 (SETENTA E OITO) ANOS DE IDADE
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO E PRINCIPALMENTE PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DA VÍTIMA. AS REFERIDAS MEDIDAS NÃO PODEM SER APLICADAS, UMA VEZ QUE RESTOU DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, visto que o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual César Augusto Moreira, em favor do paciente JOÃO BATISTA AMORIM FERREIRA, preso em flagrante delito no dia 01/08/2023, sendo convertida em prisão preventiva no dia seguinte, acusado pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (Crime de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher) e descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, nos autos da Ação Penal nº 0801984-80.2023.8.14.0012.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 15506406 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 15600194 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (Doc. Id. nº 15871707 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 01/08/2023, por volta das 12H00, no interior da residência localizada na Rua 23 de novembro, município de Cametá, Estado Pará, o paciente foi preso em flagrante delito por descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, impostas anteriormente, em favor de sua genitora, a Senhora MARIA DE NAZARÉ AMORIM FERREIRA, idosa de 78 (setenta e oito) anos de idade, ao se aproximar da residência da mesma, incorrendo assim nas sanções punitivas do artigo 24-A e artigo 7º, inciso II, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Conforme consta, nos autos do processo nº 0800846-78.2023.8.14.0012, o juízo a quo decretou medidas protetivas de urgência em favor da vítima anteriormente mencionada, em razão da mesma estar sendo constantemente ameaçada de morte por seu filho, ficando o paciente devidamente intimado da decisão que decretou as medidas protetivas, no dia 31/08/2023. Ocorre que mesmo ciente das condições impostas, entre elas, a proibição de aproximar-se da ofendida, devendo manter a distância mínima de 100 (cem metros), além da obrigação de afastamento do lar, no dia 01/08/2023, o coacto descumpriu as referidas medidas impostas, se aproximando da residência da vítima, de forma insistente, permanecendo no interior do imóvel, recusando-se a sair, tendo a vítima acionado a polícia militar.

Assim, quando os policiais militares chegaram no local, conseguiram efetuar a prisão em flagrante do paciente ainda em via pública, conduzindo-o à delegacia para as devidas providências.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, em especial o decisum preventivo, denota-se que, o juízo
a quo
justificou que a custódia cautelar se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública.

Igualmente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, de maneira especial a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva, trazendo intranquilidade ao meio social e a vítima.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]Diante do exposto, homologo o presente auto de prisão em flagrante de JOAO BATISTA AMORIM FERREIRA, conservando por ora a capitulação penal.

Incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 c/c 321, ambos do Código de Processo Penal.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no ‘fumus comissi delicti’ e, estes, na presença do ‘periculum in libertatis’.

Impende consignar que a presença do ‘fumus comissi delicti’, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o ‘periculum in libertatis’, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a existência de elementos de autoria e materialidade da ocorrência do delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06).

Com efeito, o crime de descumprimento de medida protetiva é o único crime previsto na Lei Maria da Penha e, em suma, trata-se de crime próprio, podendo ser praticado por aquele que tem sobre si ordem judicial relacionada às medidas protetivas de urgência.

O crime é doloso e sua prática pode se dar tanto pela forma comissiva ou omissiva. A ação penal é pública incondicionada e o bem jurídico diretamente tutelado é a administração pública.

A intimação do conduzido acerca do teor da medida protetiva é condição sine qua non para a prática criminosa.

Nesta linha de intelecção, para a configuração do crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, é necessário o dolo e a comprovação da ciência prévia da medida protetiva imposta em desfavor do agressor.

Feitas essas breves explanações, voltando os olhos para o caso em análise, tem-se que no dia 06/04/2023, o juízo proferiu decisão nos autos da medida cautelar nº 0800846- 78.2023.8.14.0012, impondo ao flagranteado, proibições de aproximação e de contato com sua genitora M.N.A.F. e seus familiares, bem como de frequentar local em que a ofendida estivesse.

A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento da vítima, decisão judicial e certidão do oficial de justiça, cujo conteúdo e contexto extraem-se indícios de comportamento particularmente violento e agressivo do agressor.

Consoante certidão do oficial de justiça, autuado foi intimado da aludida decisão no dia 31.07.2023, e advertido acerca das consequências do descumprimento.

No entanto, não foram observadas tais imposições, o que demonstra claramente o risco à integridade física e psicológica da vítima gerados pelo estado de liberdade do investigado, o que evidencia a periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasa a necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública.

Neste caso, o autor dos fatos que, mesmo após devidamente intimado do deferimento de medida protetiva em favor da vítima e alertado sobre as consequências do descumprimento da mesma escolhe pelo DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E MEDIDA PROTETIVA, demonstra comportamento agressivo e desprezo à Lei e às autoridades, remetendo-nos aos tempos da barbárie, implicando, pois, sua liberdade, na aceitação tácita de iminente risco à integridade física e à vida da vítima, pois, além da conduta típica praticada na data dos fatos, transgride novamente a lei.

Ademais, o descumprimento da medida protetiva por parte do agressor põe em risco a ordem pública, demonstrando verdadeiro descaso para com as autoridades públicas e para com os órgãos do Estado incumbidos do dever de proteger a mulher. Finalmente, o agressor que descumpre a medida protetiva, evidentemente, não hesitará em praticar nova violência contra a vítima, pois, se não teme o aparato estatal de proteção à mulher, certamente, representa perigo concreto à integridade física e à vida da pessoa agredida e de seus familiares, decorrente do seu estado de liberdade.[...]

[...]Ademais, observando as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto insuficientes, diante dos fatos relatados, para preservação da integridade física e psicológica da vítima, pois, pelo depoimento da ofendida verifica-se que o comportamento do autuado com relação à ofendida tornou-se cada vez mais agressivo, o que deixa claro o desrespeito e descaso não apenas com a vítima, mas com as proibições impostas pela lei, dando a certeza de que nada pode ser feito para impedir suas condutas.

Ora, se cabe ao judiciário assegurar o direito à liberdade, à vida e à segurança da mulher e à moradia da mulher, mostra-se patente a necessidade de atuação diligente e firme no sentido de fazer valer a lei penal e impedir a continuidade de comportamentos agressivos e molestadores. A Lei mostrou-se sensível à questão em tela, prevendo especificamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva nas hipóteses de seu art. 20.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, a instrução processual bem como resguardar a integridade física e psicológica da vítima.[...]

[...]Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública, a instrução processual bem como põe em risco a integridade física e psicológica da vítima, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06.

Assim, diante do contexto fático de um descumprimento da medida protetiva concedida, faz emergir os pressupostos da prisão preventiva, que pode ser decretada, a teor do art. 311 do Código de Processo Penal.

Evidenciada a relutância do agressor em observar a determinações judiciais, mesmo tendo sido prévia e expressamente intimado e advertido das consequências do descumprimento, demonstrando total desrespeito ao ordenamento jurídico vigente, DEFIRO a representação da autoridade policial e, diante do descumprimento da medida protetiva concedida, para garantia da ordem pública e sobretudo da integridade da vítima que se vê ameaçada pelo comportamento do agressor, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA DE JOAO BATISTA AMORIM FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.[...]

De tal modo, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restaram demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da ofendida, tendo em vista que, as medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312, do CPP.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/10/2023